Tribunal: STJ
Processo: 0004797-76.2015.8.16.0194
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214665 - PR(2025/0183162-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: DAKTARI
COMERCIO
DE
RACOES
E
PRODUTOS
VETERINARIOS LTDA
RECORRENTE
: LÉO PEDRINHO DA COSTA
ADVOGADOS
: ÁLCIO MANOEL DE SOUSA FIGUEIREDO - PR028192
RONALDO CHILANTI - PR069194
RECORRIDO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - PR069841
RAFAEL BARIONI - SP281098
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO RESTABELECIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DA
APELAÇÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem examinou a necessidade de intimação do advogado para a
decretação do abandono, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte
autora, sendo dispensável a intimação do seu advogado. Precedentes.
3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de extinção por abandono da
causa e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o julgamento da
apelação dos executados quanto aos ônus sucumbenciais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c6c8b2d-c6c3-4719-a1ae-7993b255ab4e

RECURSO ESPECIAL No 2214665 - PR(2025/0183162-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: DAKTARI
COMERCIO
DE
RACOES
E
PRODUTOS
VETERINARIOS LTDA
RECORRENTE
: LÉO PEDRINHO DA COSTA
ADVOGADOS
: ÁLCIO MANOEL DE SOUSA FIGUEIREDO - PR028192
RONALDO CHILANTI - PR069194
RECORRIDO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - PR069841
RAFAEL BARIONI - SP281098
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO RESTABELECIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DA
APELAÇÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem examinou a necessidade de intimação do advogado para a
decretação do abandono, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte
autora, sendo dispensável a intimação do seu advogado. Precedentes.
3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de extinção por abandono da
causa e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o julgamento da
apelação dos executados quanto aos ônus sucumbenciais.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por DAKTARI COMÉRCIO DE RAÇÕES E
art. 105
PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA e LÉO PEDRINHO DA COSTA contra acórdão
assim ementado (fls. 762-763):
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO
§1o, DO CPC.
ART. 485,
APELAÇÃO CÍVEL 02: 1. CASO EM EXAME E DISCUSSÃO – INCONFORMISMO
DA PARTE EXEQUENTE – PLEITO PELA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 2.
RAZÕES DE DECIDIR: 2.1. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA PARA SE
MANIFESTAR NOS AUTOS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO–
NECESSÁRIA ADVERTÊNCIA EXPRESSA. 3. DISPOSITIVO - SENTENÇA QUE
Documento eletrônico VDA54729136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 07337c65-368c-4ddc-b0f2-70ae664e8881

DEVE SER CASSADA COM RETORNO DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA
REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
APELAÇÃO CÍVEL 01: 1. CASO EM
N/A.
EXAME E DISCUSSÃO – INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA -PLEITO
DE FIXAÇÃO E CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 2. RAZÕES DE DECIDIR - DIANTE DO PROVIMENTO
DO RECURSO DA PARTE EXEQUENTE (APELANTE 02), A FIM DE CASSAR A
R. SENTENÇA, RESTOU PREJUDICADO O RECURSO DA EXECUTADA-
ANÁLISE PREJUDICADA EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO 02. 3. DISPOSITIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração opostos pela DAKTARI COMÉRCIO DE
RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA foram rejeitados (fls. 792-798).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 11, 274, 485, III e VI, 489, § 1o, III, IV e V, e 1.025,
todos do Código de Processo Civil.
Defende que não é necessária a intimação do advogado para caracterização
do abandono da causa, sustentando que a intimação pessoal da parte autora é
suficiente, sob pena de violação dos arts. 274 e 485, III, do CPC/2015.
Alega, com apoio em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que a
exigência legal é de comunicação ao autor, sendo dispensável a intimação do patrono,
e que o acórdão recorrido teria adotado entendimento contrário.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional e violação dos arts. 11 e 489, §
1o, III, IV e V, do
ao argumento de que o acórdão não enfrentou a tese de
CPC/2015,
desnecessidade de intimação do advogado para decretação do abandono, apesar de
reconhecer a regular intimação pessoal da parte.
Aduz que houve prequestionamento, inclusive na modalidade ficto, nos
termos do
do
porquanto os pontos e dispositivos foram
art. 1.025
CPC/2015,
suscitados nos embargos de declaração. Reitera que o acórdão dos embargos teria
permitido a compreensão da tese jurídica debatida, atendendo ao requisito.
Argumenta, ainda, que, no caso, houve substabelecimento e habilitação de
novo patrono no sistema eletrônico, afirmando que a parte recorrida sempre esteve
representada por advogado constituído, de modo que eventual desídia não poderia ser
imputada aos recorrentes.
Contrarrazões às fls. 823-833 na qual a parte recorrida alega, em síntese,
ausência de prequestionamento, incidência da
inadmissibilidade do
Súmula 7/STJ,
recurso especial e, no mérito, defende a manutenção integral do acórdão recorrido,
com pedido de majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de execução ajuizada pela recorrida em face
de DAKTARI COMÉRCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. e outro
Documento eletrônico VDA54729136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 07337c65-368c-4ddc-b0f2-70ae664e8881

em razão da inadimplência do contrato firmado entre as partes na cédula de crédito
bancário.
A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono de
causa, com fundamento no
§ 1o, do Código de Processo Civil, condenando a
art. 485,
parte exequente ao pagamento das custas processuais e deixando de fixar honorários
em desfavor do exequente (fl. 685).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação da ora recorrida para
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, ao fundamento
de que não restou configurado o abandono da causa ante a ausência de intimação do
procurador da parte autora com advertência expressa de extinção, exigindo-se a dupla
intimação (parte e advogado) e, julgou prejudicado o recurso de apelação dos ora
recorrentes. Confira-se:

Como se sabe, para a extinção do feito por abandono da causa, com fundamento
no
do CPC, imprescindível não só a constatação da inércia da
art. 485, inciso III,
parte autora por mais de 30 dias como também a prévia intimação pessoal da
parte para que dê andamento ao feito em prazo previamente estabelecido.
Convém ressaltar, por outro lado, que o colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento assente no sentido de que a extinção do processo por
abandono depende de requerimento do réu (Súmula no 240) e pressupõe ânimo
inequívoco do autor, que ocorre quando este, não obstante intimado
pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.
[...]
No caso em análise, verifica-se que, em
foi requerida a suspensão do
15/02/2023,
feito, com fulcro no
inc. III, §1o do CPC (mov. 585.1, orig.), sendo tal
art. 921,
pedido deferido no mov. 593.1 dos autos originários pelo prazo de 1 (um) ano
(mov. 595).
Ato contínuo, em
o patrono da parte exequente Dr. André Abreu de
03/04/2024,
Souza se manifestou aos autos a fim de substabelecer, sem reserva, os poderes a
ele conferidos para o Dr. André Fontana França (mov. 599.1, orig.).
Em
foi levantado o sobrestamento do feito (mov. 600, orig.), com a
20/04/2024
intimação pessoal da parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, desse
prosseguimento à demanda, sob pena de sua extinção (mov. 604.1), tendo
retornado positivo o AR (mov. 608.1).
No entanto, embora se considere que a parte autora foi regularmente intimada
para dar prosseguimento ao feito, com o retorno do AR devidamente cumprido
(movs. 604.1 e 608.1, orig.), da análise dos autos verifica-se que não houve a
intimação do novo procurador da parte para dar prosseguimento ao feito, sob pena
de extinção.
Isto dado que, embora o patrono da parte exequente tenha se manifestado aos
autos substabelecendo, sem reservas, os poderes a ele conferidos para outro
advogado, verifica-se que não houve a efetiva habilitação aos autos do novo
patrono constituído.
E, sobre o tema, como é de conhecimento, para que seja constatado o abandono
da causa, é necessário que haja a inércia da parte após a intimação em nome de
seu procurador e também de sua intimação na forma pessoal.
[...]
Documento eletrônico VDA54729136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 07337c65-368c-4ddc-b0f2-70ae664e8881

Desta forma, ante o exposto, entendo que a decisão apelada se mostra
equivocada, tendo em vista que a intimação do advogado da parte exequente, não
foi feita sob a advertência expressa de que, caso não cumprida, o processo seria
extinto sem resolução do mérito.
Deste modo, uma vez não evidenciado o abandono de causa, a medida que se
impõe é a cassação da r. sentença, com o retorno dos autos à origem para o seu
regular prosseguimento [...] (fls. 765-767).

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, expressamente, sobre a necessidade de intimação do advogado para
decretação do abandono. Sendo assim, não há que se falar em omissão no tocante a
esses pontos, nem, portanto, em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, contudo, a
art. 485,
extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, depende da
prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
Por esse motivo, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de
que, para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação
. A saber:
pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por
parte representada pela Defensoria Pública, o qual buscava reformar acórdão que
manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono da causa. O recorrente alegou afronta ao
§6o, do CPC e ao
art. 485,
I, da LC no
art. 128,
80/1994.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão
recorrido quanto à aplicação do
§6o, do CPC e do
I, da LC no
art. 485,
art. 128,
exigindo o prequestionamento dessas matérias; (ii) examinar se a
80/1994,
extinção do processo por abandono da causa poderia ser mantida com base
apenas na intimação pessoal da parte autora, sem a necessidade de intimação de
seu advogado ou da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não pode ser conhecido quando a matéria invocada não foi
objeto de apreciação pelo Tribunal de origem e não houve oposição de embargos
de declaração para provocar o necessário pronunciamento, atraindo a aplicação
das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. O prequestionamento, requisito indispensável ao conhecimento do recurso
especial, exige o exame prévio, ainda que implícito, da matéria pelo tribunal de
origem, não sendo suficiente a mera oposição de embargos declaratórios.
5. A tese recursal quanto à necessidade de requerimento da parte ré para extinção
por abandono da causa carece de prequestionamento, pois a Turma Julgadora
não apreciou o
§6o, do CPC, nem houve interposição de embargos de
art. 485,
declaração com esse objetivo.
Documento eletrônico VDA54729136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 07337c65-368c-4ddc-b0f2-70ae664e8881

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que, para a
extinção do processo por abandono da causa, é suficiente a intimação pessoal da
parte autora, sendo dispensável a intimação de seu advogado, o que afasta a
alegação de violação ao direito à intimação pessoal da Defensoria Pública.
Precedentes.
7. Incide o óbice da
quando o acórdão recorrido está em
Súmula 83/STJ
conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, mesmo em casos de
interposição por divergência jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.741.564/MG,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação
pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.328.519/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/10/2019,
25/10/2019)
Por esse motivo, deve ser provido o recurso especial para restabelecer a
sentença de extinção proferida na primeira instância.
Necessário, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
julgamento do recurso de apelação interposto pela DAKTARI COMÉRCIO DE
RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. e outro no que se refere ao pedido
de condenação da parte recorrida aos ônus sucumbenciais.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 07337c65-368c-4ddc-b0f2-70ae664e8881

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.214.665 / PR
Número Registro: 2025/0183162-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034063720258160194 00047977620158160194 34063720258160194 47977620158160194
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAKTARI COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS
VETERINARIOS LTDA
RECORRENTE : LÉO PEDRINHO DA COSTA
ADVOGADOS
: ÁLCIO MANOEL DE SOUSA FIGUEIREDO - PR028192
RONALDO CHILANTI - PR069194
RECORRIDO
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARIONI - SP281098
JORGE DONIZETI SANCHEZ - PR069841
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55078236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:06
Código de Controle do Documento: 65e28869-10f6-4855-b0db-f136a947bd1b

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:06
Código de Controle do Documento: 65e28869-10f6-4855-b0db-f136a947bd1b